Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-55.2019.8.11.0026
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000815-55.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAILDA FERREIRA LEAL - CPF: 503.582.601-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES –
PROVA DO CONSUMO DE ÁGUA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a Requerida/Recorrida logra êxito em desconstituir o direito alegado pela Autora/Apelante (art. 373, II, CPC), deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos. No caso, os documentos carreados para os autos comprovam a inexistência de defeito no hidrômetro, cuja vistoria foi acompanhada pela consumidora Apelante, de modo que não há falar em documento unilateral e cobrança abusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Railda Ferreira Leal
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca da Arenápolis-MT que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Revisional de Cobrança Abusiva c/c Danos Morais ajuizada em face da empresa
Águas de Arenápolis-MT
.

Em síntese, a Recorrente alega que o laudo de aferição do hidrômetro, produzido pela Apelada é prova unilateral e não serve para comprovar a regularidade da cobrança das faturas de água.

Contrarrazões no Id. 135807667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrente promoveu o feito com o intuito de revisar os valores das faturas de água dos meses agosto e setembro de 2019, nos montantes de R$ 426,31 (quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) e R$ 509,23 (quinhentos e nove reais e vinte e três centavos), respectivamente.

Argumentou que suas faturas nunca ultrapassaram o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e que a cobrança é ilegal.

Aduziu que pagou a fatura de agosto de 2019; contudo, não quitou a de setembro daquele ano.

Formulou pedido liminar para obstar a suspensão do fornecimento de água e a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

No mérito, requereu a revisão das faturas para que fossem adequadas à média de consumo, bem como a condenação da Recorrida à restituição do valor pago (fatura agosto/2019) e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os pedidos foram julgados improcedentes porque, com a Contestação, a Recorrida juntou laudo de inspeção em que foi constatada a inexistência de qualquer defeito no hidrômetro.

Inconformada, a Recorrente alega que o laudo de aferição do hidrômetro, produzido pela Apelada, é prova unilateral e não serve para comprovar a regularidade da cobrança das faturas de água.

Sem maiores delongas,
não há motivo para a reforma da sentença, uma vez que as provas dos autos demonstram que os valores foram apurados com base no consumo registrado pelo hidrômetro, que não apresenta defeito.

Sobreleva ressaltar que após a emissão das faturas impugnadas, os funcionários da empresa Recorrida compareceram na residência da Recorrida e realizaram vistoria que foi acompanhada pela Apelada.

Eis o que se extrai do documento, que está assinado pela Recorrida (Id. 135807650 – Pág. 2):

Conforme a fiscalização efetuada na residência da Sra. Railda Ferreira Leal foi constatada que a leitura está correta (634) no imóvel há quatro torneiras diretas do cavalete, oito torneiras diretas da caixa, quatro caixas de 1.000 litros onde duas são conectadas diretas do cavalete que distribui para as outras, há varias plantas na residência, tem dois banheiros, mora duas pessoas na casa, não há funcionária, o hidrômetro estava registrando consumo no momento da fiscalização, mas o funcionário subiu na caixa de água e constatou que a caixa estava cheia, porém caia água na caixa, onde possivelmente a bóia não estava travando corretamente, o hidrômetro ficou parado após os testes feitos onde tudo indica que o mesmo está funcionando corretamente, não foi encontrado nenhum tipo de vazamento visível. A Sra. Railda acompanhou todo o procedimento da fiscalização e assinou a AS.

A Recorrida trocou o hidrômetro e permaneceu vistoriando o consumo da Apelante entre os dias 10/10/2019 até 23/10/2019 e, conforme se extrai da Autorização de Serviço de Id. 135807651, não houve alteração no consumo.

Portanto, não há motivo para a reforma da sentença.

Diante da documentação carreada para os autos pela Recorrida, que logrou êxito em desconstituir o direito alegado pela Apelante (art. 373, II, CPC), não há falar em documento unilateral e cobrança abusiva.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a regra prevista no artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos, porque a Apelante é beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022